Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL.
1. Conforme a atual sistemática processual civil, o pedido de antecipação da tutela recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. A definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas dizem respeito à conveniência da Administração e não se recomenda a interferência do Poder Judiciário.
3. A realização de teste físico nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal encontra previsão legal na Lei 4.875/65 e na Lei Distrital 4.949/2012.
4. Negou-se provimento ao recurso.